Tribunal: TJES
Processo: 5019171-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019171-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: RONALDO MARQUES SFALSINI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA NO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Recolhido o preparo recursal no ID 3843850.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, sendo negado o pedido de efeito suspensivo requerido pelo recorrente, posto que não se observa nos autos provas contumazes sobre o alegado perigo.

O autor relata, em apertada síntese,
“
que é beneficiário de plano de saúde junto à Requerida, e que em 16.03.2022 passou por procedimento cirúrgico, tendo sido operado em Hospital da Requerida. Alega que sofreu complicações pós-cirúrgicas, em torno de 27 dias após a cirurgia, tendo se deslocado para o Hospital da Requerida, no dia 11.04.2022, chegando ao local por volta das 21h56min. Ao chegar no local, afirma que foi classificado com pulseira verde, indicando pouca urgência em seu quadro, com previsão de atendimento em até 120 minutos. Ao ser atendido pela Dra. Maria Beatriz Faeti, explicou toda a situação e foi medicado com soro e outros medicamentos. Diante da piora de seu quadro, foi realizada tentativa de cateterismo vesical, mas sem sucesso, devido à alegada falta de médico urologista, cirurgião ou anestesista, ligou para seu irmão, que o conduziu para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde teria recebido atendimento imediatamente. Afirma que em 12.04.2022 o problema foi solucionado, após nova cirurgia realizada pelo Dr. Bruno Costa, mesmo responsável pela primeira cirurgia no Hospital da Requerida. Diante do exposto, requer na peça vestibular, indenização por danos morais.
”

Sentença, ao apreciar os autos, entendeu pela procedência parcial dos pedidos.

Inconformada a requerida interpôs recurso inominado (ID 3843848) alegando (I) cerceio de defesa pela não produção de provas e (II) ausência de razões para o deferimento de indenização, posto que a requerida não concorreu para nenhum fato ilícito e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Ab initio
aprecio a preliminar arguida pelo recorrente quanto ao cerceio de defesa em relação ao requerimento de provas. Na verdade não ocorreu o alegado cerceio. Explico.

Pela análise dos autos nota-se que o Juízo
a quo
se manifesta no sentido que as provas dos autos são o suficiente para julgar o caso, veja-se:

[...]II - FUNDAMENTAÇÃO

DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Desnecessária dilação probatória pretendida pela parte requerida e pela parte autora, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova oral pretendida não tem o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Assim, indefiro a produção de prova almejada, conforme autoriza o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil e promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (artigo 5º, LXXVIII) e legal (artigo 139, II, do Código de Processo Civil).

Nesta toada, posto que o Juízo é o destinatário das provas, cabe a ele apreciar a sua pertinência e necessidade:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.[...] 3. "
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).[...](AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1527879 - SP (2019/0178837-7) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 16/03/2020) (grifos nossos)

Ainda, sobre isso, vale ressaltar que o magistrado analisou os autos e compreendeu que as provas acostadas já eram suficientes para julgar o feito o que encontra guarida legal:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desta forma, posto que o recorrente não apresentou qualquer prejuízo da não designação de audiência, rejeito a preliminar arguida (art. 13, § 1º, da 9099/95).

No mérito, observo que razão não assiste ao recorrente.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Alega o recorrente que não teria razões para deferir o dano moral posto que não houve ato ilícito ou mesmo demora no atendimento.

O Juízo primevo assim ressaltou:

Diante dos contornos fáticos da presente demanda,
é cristalina a falha na prestação de serviços em que incorreu a requerida, atraindo para si o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A médica plantonista do hospital
MEDSENIOR registrou no prontuário do paciente as diversas tentativas de contato com o médico de sobreaviso, que não obtiveram resultado. Ora, o requerente havia passado por um procedimento cirúrgico recente e necessitava da avaliação de um especialista tendo em vista as possíveis complicações do seu quadro. Em que pese as tentativas de contato com o especialista de sobreaviso, essas foram falhas, e outra alternativa não restou ao requerente se não a de buscar outro hospital.

Vê-se que houve a avaliação promovida pelo clínico geral e a tentativa, sem sucesso, de acionamento do médico especialista de sobreaviso. Tão logo o médico plantonista tenha indicado a necessidade de avaliação a ser realizado por especialista, bastaria que a requerida contactasse o médico de sobreaviso para que então ele se deslocasse até o hospital. Não se justifica a dificuldade do plantonista em conseguir contato com o especialista, sendo clara a falha na prestação do serviço.

Ademais, conforme prova colacionada aos autos tem-se que o autor permaneceu no hospital da requerida por volta de 4h aguardando ser atendido. Conclui-se que por falha em procedimentos administrativos da requerida, o autor aguardou desnecessariamente tempo superior a três horas.

A demora no atendimento, por si só, não é causa geradora de dano moral. Contudo, no caso dos autos, nota-se que o consumidor perdeu tempo esperando atendimento por falha da requerida. Sendo assim, a demora no atendimento não decorreu de existência de outros pacientes mais graves ou circunstâncias de fugiam do campo de controle da parte ré, mas por desídia no procedimento de convocar o especialista para realizar o procedimento necessário.

Nota-se que o atraso na resposta hospitalar é ensejadora de danos morais. O autor, além de ter uma idade avançada, passou por um cirurgia e a necessidade de regressar ao médico por complicações que estava passando tendo em vista a sua situação de sangramento em decorrência da cirurgia (região da próstata), com isso está evidenciada a situação de urgência e vulnerabilidade em que se encontrava o autor.

APELAÇÕES CÍVEIS. FUNDAÇÃO. PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO PLANTONISTA. INTERPRETAÇÃO DO CDC E DE NORMAS DE CONDUTA ESTABELECIDAS EM RESOLUÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES.
DEMORA NO ATENDIMENTO. INADEQUADO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ENTRAVE BUROCRÁTICO. REPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR DEMONSTRADA (CDC., ART. 14, CAPUT).
AUÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO A CONDUTA MÉDICA. CULPA DO PRIMEIRO RÉU NÃO DEMONSTRADA.
DANO MORAL. IN RE IPSA .
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. CONDENAÇÃO DA ENTIDADE HOSPITALAR MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MÉDICO PLANTONISTA. RECURSO DA FUNDAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU NÉLIO PROVIDO. [...] 3 . - A Fundação apelante deve responder pelos danos morais no caso vertente,
porque a falha no fornecimento do serviço ficou demonstrada e restou evidenciada na fase de pré-atendimento, ou seja, resultou na demora injustificada do atendimento médico por questões burocráticas em detrimento dos deveres de conduta de que tratam o art. 1°, da Resolução n. 423/2012, da CONFEN (Conselho Nacional de Enfermagem que indica como privativo o dever de classificação de risco e priorização da assistência pelos enfermeiros em serviços de urgência) e os artigos 1º, parágrafo único, e 2º, parágrafo único, da Resolução n. 2077/2014, do Conselho Federal de Medicina. Quanto ao dano moral, não há necessidade de sua comprovação na hipótese dos autos, notadamente pelo dano causado ser in re ipsa. 4. - Não houve o adequado fornecimento do serviço a ponto de implicar em atraso intolerável, ficando a autora por quase 50 (cinquenta) minutos sem ter ao menos sua adequada classificação de estado de risco de urgência ou de emergência, estando correta a aplicação do artigo 14, caput , do Código de Defesa do Consumidor. A falha burocrática que implica na demora injustificada do atendimento médico é indenizável. Neste sentido: STJ - AgRg no AREsp 712.032/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 17-08-2015. [...]
6. -
Quanto ao valor da indenização a título de dano moral o MM. Juiz de primeiro grau respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução ante a gravidade do fato envolvendo criança na busca de atendimento hospitalar, isto é, dada as peculiaridades da lide e o caráter compensatório segundo a capacidade financeira das partes envolvidas.
7 Recurso interposto pelo réu Nélio (médico plantonista) provido. Recurso interposto pela Fundação desprovido. Sentença reformada em parte.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160069917, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)(grifos nossos)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)